Tribunal: TJES
Processo: 5000231-78.2022.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-78.2022.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELICA DE SOUZA LUIZ MOREIRA
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000231-78.2022.8.08.0031

Recorrente: ANGELICA DE SOUZA LUIZ MOREIRA

Recorrido: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRÉSTIMO. MODALIDADE DIGITAL. NARRA A AUTORA QUE AO TENTAR REALIZAR UMA COMPRA, DESCOBRIU QUE SEU NOME FOI NEGATIVADO PELA REQUERIDA, EM RAZÃO DE CONTRATO NO VALOR DE R$4.060,67 (QUATRO MIL E SESSENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). ALEGA QUE NUNCA REALIZOU AVENÇA JUNTO A REQUERIDA. EM CONTESTAÇÃO, PARTE REQUERIDA ALEGA QUE O CONTRATO É LÍCITO, REALIZADO NA MODALIDADE DIGITAL. ADUZ QUE O INSTRUMENTO FOI DEVIDAMENTE REGISTRADO NA FORMA ELETRÔNICA, COM ENVIO DE BIOMETRIA FACIAL, SELFIE E CÓPIA DOS DOCUMENTOS DA CONTRATANTE. EXPÕE AOS AUTOS HISTÓRICO DE FATURAS DA PARTE AUTORA JUNTO AO BANCO, TENDO OS DÉBITOS DAS FATURAS CULMINADO NA NEGATIVAÇÃO DO NOME. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA. CONTRATO REALIZADO NA MODALIDADE DIGITAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. HÁ

DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO, O QUAL
NÃO POSSUI NENHUMA ASSINATURA DIGITAL, O CÓDIGO DE IP QUE NÃO FORNECE A LOCALIZAÇÃO EXATA DO ENDEREÇO DA AUTORA, NÃO HÁ CÓPIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DA AUTORA E
NÚMERO DE TELEFONE PARA O QUAL A REQUERIDA ALEGA TER SIDO ENVIADO O TOKEN PARA CONFIRMAÇÃO, DIVERGE DA LINHA TELEFÔNICA DA PARTE AUTORA. INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO REQUERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E BAIXA DA NEGATIVAÇÃO, QUE SE IMPÕEM. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA TAL FIM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, TODAVIA, HAJA VISTA A PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES E CONTEMPORÂNEAS ÀQUELA IMPUGNADA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 385, DA SÚMULA DO STJ, QUE REZA: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, DETERMINA-SE O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DE TODAS AS COBRANÇAS CONTESTADAS. DETERMINAÇÃO DE QUE SEJA FEITA A RETIRADA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)